Tribunal: TJES
Processo: 5002306-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002306-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEYDE REUTER DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ROESLER e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002306-23.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEYDE REUTER DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FELIPE MAYRINCK BITTENCOURT - MG128410, LUIZ GUSTAVO FARIA DE AZEVEDO BRANCO - MG96150, GUSTAVO ALBERTO ROCHA DE AZEVEDO BRANCO - MG27535, MARCELO LUIZ PEREIRA - MG101298
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ROESLER, CLODOALDO ALVES NASCIMENTO, CLODOALDO ALVES NASCIMENTO 17907301807

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, ES, que, apreciando ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada pela ora agravante, postergou a análise do pedido de arresto de bens após a audiência de mediação.

Em suas razões, a agravante alega que (i) os agravados praticaram o golpe do “bilhete premiado”, valendo-se da sua condição de idosa para que ela lhes entregasse a quantia de R$ 96.501,00 (noventa e seis mil quinhentos e um reais); (ii) juntou documentos que comprovam o fato narrado, tais como relatório policial, boletim unificado, auto de reconhecimento indireto de pessoa, diversos processos criminais por estelionato cometidos pelos agravados, Relatórios Gerais da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e Relatório Conclusivo do Inquérito Policial nº 02/2020; e (iii) o arresto de bens garantiria a eficácia do pedido inicial.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau no evento 1309319.

Apesar de intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 20 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002306-23.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEYDE REUTER DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FELIPE MAYRINCK BITTENCOURT - MG128410, LUIZ GUSTAVO FARIA DE AZEVEDO BRANCO - MG96150, GUSTAVO ALBERTO ROCHA DE AZEVEDO BRANCO - MG27535, MARCELO LUIZ PEREIRA - MG101298
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ROESLER, CLODOALDO ALVES NASCIMENTO, CLODOALDO ALVES NASCIMENTO 17907301807

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, ES, que, apreciando ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada pela ora agravante, postergou a análise do pedido de arresto de bens após a audiência de mediação.

Em suas razões, a agravante alega que (i) os agravados praticaram o golpe do “bilhete premiado”, valendo-se da sua condição de idosa para que ela lhes entregasse a quantia de R$ 96.501,00 (noventa e seis mil quinhentos e um reais); (ii) juntou documentos que comprovam o fato narrado, tais como relatório policial, boletim unificado, auto de reconhecimento indireto de pessoa, diversos processos criminais por estelionato cometidos pelos agravados, Relatórios Gerais da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e Relatório Conclusivo do Inquérito Policial nº 02/2020; e (iii) o arresto de bens garantiria a eficácia do pedido inicial.

Pois bem.

Neste momento, em análise
exauriente
da questão,
entendo que o recurso não merece ser provid
o,
vez que
o crime,
supostamente praticado pelos agravados,
fo
i
há quase 03 (três) anos, de modo que determinar o arresto de bens,
no momento em que o processo originário se encontra, seria temerário.

De tal modo, entendo que agiu com acerto o magistrado de origem ao postergar
a análise do pedido de arresto de bens após a audiência de mediação, sobretudo para evitar eventual
periculum in mora
inverso,
bem como em razão de os fatos não estarem devidamente esclarecidos.

Com base no exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
ANÁLISE DO PEDIDO ARRESTO DE BENS POSTERGADO. TUTELA DE URGÊNCIA. FATOS AINDA NÃO ESCLARECIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1.

O
recurso não merece ser provid
o,
vez que
o crime,
supostamente praticado pelos agravados,
fo
i
há quase 03 (três) anos, de modo que determinar o arresto de bens,
no momento em que o processo originário se encontra, seria temerário.

2.

De tal modo, entendo que agiu com acerto o magistrado de origem ao postergar
a análise do pedido de arresto de bens após a audiência de mediação, sobretudo para evitar eventual
periculum in mora
inverso,
bem como em razão de os fatos não estarem devidamente esclarecidos.
3.
Recurso improvido.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.